Tribunal: STF
Processo: ADI 2009
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-05-23
Data de publicação: 2001-05-23

Ementa:
EMENTA: - Ações diretas de inconstitucionalidade em julgamento
conjunto. Lei nº 9.717/98, Portarias nºs 4882 e 4883 de 1998 e 4992
de 1999 do Ministro da Previdência e da Assistência Social, artigo
40, § 13, da Carta Magna na redação dada pela Emenda Constitucional
nº 20, de 15.12.98, e Orientação Normativa INSS nº 10/99, Orientação
 Normativa MPAS nº 9/99 e Ordem de Serviço INSS nº 619/99.
- Quanto
 à argüição de ser o § 13 do artigo 40 da Carta Magna na redação
dada pela Emenda Constitucional nº 20/98 inconstitucional, está ela
prejudicada, uma vez que esta Corte, na ADIMC nº 2024, indeferiu a
medida cautelar para suspender a eficácia desse dispositivo.
- Por
outro lado, tendo a Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, sido
publicada anteriormente à entrada em vigor da Emenda Constitucional
nº 20/98, e tendo esta também de ser levada em consideração no exame
 da constitucionalidade da referida Lei, dada a causa de pedir em
ação direta de inconstitucionalidade ser aberta, não é de ser
conhecida a presente ação porque se estará no âmbito da revogação, o
 que não dá margem ao cabimento da ação direta de
inconstitucionalidade.
- No tocante à inconstitucionalidade total,
ou de alguns de seus dispositivos, das Portarias MPAS nºs 4882/98,
4.883/98 e 4.992/92, esta ação também não é de ser conhecida,
porquanto as duas primeiras não dão margem ao controle concentrado
de constitucionalidade por serem atos normativos que se destinam a
execução de lei, e a última não está regulamentando o § 13 do artigo
 40 da Constituição em sua redação atual por ser este
auto-aplicável, mas, sim, está dando instruções, no âmbito da
Administração Pública da Previdência e Assistência Social, aos
servidores subordinados ao Ministério dessa área para a aplicação, à
 nova hipótese, da legislação infraconstitucional relativa ao regime
 geral de previdência social.
Por fim, também não é de ser
conhecida a presente ação quanto à Ordem de Serviço 619/99 da
Diretoria do Seguro Social do INSS, à Orientação Normativa nº 9/99
da Secretaria da Previdência Social do Ministério da Previdência e
Assistência Social e à Orientação Normativa nº 10/99 da Coordenação
Geral de Arrecadação do INSS, porquanto, sendo o § 13 do artigo 40
da Carta Magna em sua redação atual auto-aplicável, não estão elas
regulamentando-o, mas têm o exame de sua validade situado no terreno
 infraconstitucional.
Ações diretas de inconstitucionalidade não
conhecidas.